Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À REPACTUAÇÃO DO DÉBITO. INVALIDADE. MORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo devedor contra a sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão proposto pela instituição financeira, consolidando a posse do veículo objeto dos autos em favor da autora e julgando improcedentes os pedidos reconvencionais. A apelação visa à reforma da decisão, alegando ausência de mora devido à renegociação do contrato de financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: se a notificação extrajudicial referente ao contrato inicialmente celebrado, e enviada antes da repactuação objeto da ação, é válida para constituir a mora do devedor fiduciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
4. A renegociação da dívida, com repactuação dos termos contratuais, gera nova obrigação, tornando necessária uma nova notificação extrajudicial que faça referência ao novo contrato celebrado.
5. A notificação extrajudicial juntada aos autos foi emitida e recebida antes da celebração da renegociação e menciona apenas o contrato inicial, não sendo válida para constituir a mora referente ao contrato repactuado.
6. Uma vez verificada a invalidade da notificação extrajudicial presente nos autos, o afastamento da caracterização da mora é medida imperativa, o que implica na resolução do processo, sem análise do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Tese de julgamento:
1. A renegociação da dívida constitui nova obrigação, exigindo nova notificação extrajudicial para comprovação da mora.
2. A notificação emitida anteriormente à renegociação não é válida para a constituição da mora relativa ao novo contrato.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; Código de Processo Civil, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Acórdão 1345384, 0712627-19.2020.8.07.0003, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02/06/2021; Acórdão 1669656, 07082165020228070006, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/02/2023.